Tribunal: STF
Processo: RE 1494924
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 12, fl. 2):



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA DEFINITIVA PREVISTA NO ART. 29, I E II DA LEI 8.213/1991, NA APURAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO, QUANDO MAIS FAVORÁVEL DO QUE A REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ART. 3º DA LEI 9.876/1999, AOS SEGURADOS QUE INGRESSARAM NO SISTEMA ANTES DE 26.11.1999 (DATA DE EDIÇÃO DA LEI 9.876/1999). PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 13/11/2019. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PLANILHA DE CÁLCULOS APRESENTADA. REVISÃO DEVIDA. SENTENÇA EXTINTIVA REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) alega que o acórdão recorrido viola o art. 201, da CF/1988; “importando em quebra do equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS”; ao §5º, do art. 195, da CF/1988, “considerando a majoração de benefício sem prévia fonte de custeio”; “ao princípio tempus regit actum, de que se aplica ao cálculo do valor do benefício a lei vigente na data de sua concessão, fazendo-se má aplicação da garantia constitucional de respeito ao direito adquirido, art. 5º, XXXVI, da Constituição”; implica “em declaração de inconstitucionalidade dos artigos 3º, caput, 5º e 6º, todos da Lei 9.876/99, combinados com o art. 29, I, da Lei 8.213/91, na redação que lhe foi dada pela própria Lei 9.876/99”; bem como “contrariou a decisão proferida pelo STF na ADI 2111, que reputou tais dispositivos constitucionais” (Doc. 14, fl. 2).



    Ressalta que “a pretensão da exordial se refere à discussão travada no TEMA 616 DO STF (incidência ou não do fator previdenciário nos benefícios de aposentadoria concedidos a segurados filiados ao RGPS até 16.12.1998, data da EC 20/98)”. Todavia, “a decisão recorrida, por equívoco, trata do TEMA 999 do STJ (denominado "REVISÃO DA VIDA TODA", ou seja, a inclusão dos salários-de-contribuição anteriores a julho de 1994 no Período Básico de Cálculo dos benefícios dos segurados vinculados ao RGPS antes da Lei 9.876/99)” (Doc. 14, fl. 3). 



    Argumenta que “ao analisar a Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2111 MC/DF, esta Corte Constitucional decidiu pela sua aplicação, negando o pedido de declaração da inconstitucionalidade dos artigos 2º e 3º da Lei nº 9.876/99 que deram nova redação ao artigo 29, “caput”, incisos e parágrafos da Lei nº 8.213/91” (Doc. 14, fl. 8).



    Aduz que “no caso da parte autora, além de obter direito à aposentadoria por tempo de serviço/contribuição com base na regra de transição do §1º do artigo 9º da Emenda Constitucional nº 20/1998, somente adquiriu tal direito após a publicação de Lei 9.876/1999, resultando que esta legislação veio a reger a concessão de seu benefício” (Doc. 14, fls. 10-11).



    Observa que “no caso dos autos, o art. 29, I, da Lei 8.213/91, com a redação lhe deu a Lei 9.876/99, é claro no sentido de que deve incidir o fator previdenciário sobre as aposentadorias por tempo de contribuição, sem exceção. Dessa forma, o acórdão recorrido, ao decidir afastar o fator previdenciário, acabou por violar o princípio da prévia fonte de custeio (art. 195, § 5º, da CF/88)” (Doc. 14, fl. 17).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de (a) declarar a nulidade do acórdão recorrido por ter aplicado, equivocadamente, tema de repercussão geral; (b) sobrestar os autos até o julgamento do Tema 616 da Repercussão Geral; ou (c) declarar a constitucionalidade dos arts. 3º, caput, 5º e 6º, da Lei 9.876/1999, combinados com o art. 29, I, da Lei 8.213/1991, na redação que lhe foi dada pela própria Lei 9.876/1999, bem como determinar a sua observância no caso concreto, declarando improcedente o pedido da parte autora. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 14, fl. 4):



    “PREQUESTIONAMENTO E REPERCUSSÃO GERAL EX LEGE 



    (…)



    Por outro lado, existe, inclusive, repercussão geral implícita conforme art. 1035, § 3º, III do CPC/15. 



    (…)



    Ademais, inexiste dúvida sobre a repercussão geral das questões controvertidas no presente recurso, tendo em vista que reconhecida pelo próprio Supremo no RE 639856 RG, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Confira-se: 



    (…)



    Reconhecida a repercussão geral da questão constitucional ora debatida cabe o recebimento do presente apelo extremo e a suspensão do processo para se aplicar a tese que vier a ser fixada pelo Supremo no julgamento do recurso extraordinário repetitivo, representativo da controvérsia, TEMA 616, conforme preceitua o inciso III, do art. 1.030, do CPC, in verbis: 



    (…)



    Por essas razões, requer o INSS o recebimento do presente recurso e seu sobrestamento até o julgamento do TEMA 616 pelo Supremo Tribunal Federal.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    De outro lado, quanto às normas supostamente violadas, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (  É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)  e 356 (  O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento),   ambas desta CORTE SUPREMA. 



    No caso concreto, o Juízo local, baseando-se nas provas dos autos, em especial, na planilha apresentada pelo autor, deu provimento ao Recurso Inominado e julgou procedente o pedido para condenar o INSS a revisar a RMI atrelada ao benefício percebido pela parte autora e a pagar as diferenças advindas da revisão, desde a concessão do benefício previdenciário.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acreça-se que para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar as provas dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice inserto na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente